Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial com fundamento nas regras previstas no art. 330, inc. IV, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, após constatar que não fora comprovada a mora da sociedade empresária demandada, não tendo sido cumprido requisito imprescindível ao recebimento da petição inicial alusiva à ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia na modalidade alienação fiduciária.
2. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da sociedade demandada indicou número de contrato divergente daquele constante no termo aditivo que instrumentalizou a renegociação da dívida, distinto, também, do existente no instrumento negocial original firmado anteriormente à referida renegociação. 2.1. Assim, percebe-se que a apelante não promoveu o esclarecimento determinado pelo Juízo singular, são sendo possível afirmar com segurança que a notificação extrajudicial procedida diz respeito ao negócio jurídico ora em análise.
3. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitem a regularidade da marcha processual.
4. Ademais, de acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, ou por meio do protesto do título, a critério do credor.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
6. Recurso conhecido e desprovido.